Tribunal: TJSP
Processo: 1500527-37.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Materialidade e autoria comprovadas – Firmeza no conjunto probatório - Conduta típica, que se amolda ao artigo 14 da Lei no 10.826/03 – Condenação que deveras se impunha – Pena bem dosada e justificada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500527-37.2019.8.26.0542, da Comarca de Jandira, em que são apelantes ALAN
QUIRINO LIMA e DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
2
VOTO no 2578
APELAÇÃO no 1500527.37.2019.8.26.0542
COMARCA: Jandira 1a Vara Criminal
APELANTE: Alan Quirino Lima e Daniel Pereira dos Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Andre Luiz Tomasi de Queiroz
APELAÇÃO Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Materialidade e autoria comprovadas Firmeza no conjunto
probatório - Conduta típica, que se amolda ao artigo 14 da Lei
no 10.826/03 Condenação que deveras se impunha Pena
bem dosada e justificada RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pela defesa de
Alan Quirino Lima e Daniel Pereira dos Santos contra a sentença de fls.
225/234 que condenou Alan à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13
(treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa e Daniel à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e
03 (três) dias de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de
14 (catorze) dias multa, declarando-os incursos no artigo 14, caput, da Lei
no 10.826/03 c.c. art. 29, caput do Código Penal.
Inconformados, apelam o réu DANIEL (fls.
274/282) e ALAN (283/291) ambos pleiteando a absolvição por ausência
probatória. Subsidiariamente, requerem a redução das penas base ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
3
mínimo legal, a fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento das penas privativas de liberdade e a substituição desta por
penas restritivas de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 306/314).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 332/339).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de fevereiro
de 2019, por volta de 02h10, à Rua Fernando Pessoa, altura do no 293, Vila
Santo Antônio, na cidade e Comarca de Jandira, os ora apelantes ALAN
QUIRINO LIMA e DANIEL PEREIRA DOS SANTOS juntamente com
o réu MATEUS MIGUEL FEITOSA MACIEL, agindo em concurso e
unidade de propósitos, transportavam e mantinham sob sua guarda uma
pistola garrucha, calibre 22, marca Rossi, com numeração suprimida, e um
revólver, calibre 32, marca Caramuru, com numeração suprimida,
municiado com dois cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão a fls. 12.
Ocorreu a emendatio, atenta aos laudos periciais
juntados que atestou que o armamento .22, marca Rossi, estava inapta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
4
sendo patente a atipicidade. Já em relação à .32, o laudo de fls. 125-128
estava apto para realizar disparos. Entretanto, concluiu que a numeração
era visível, sendo desclassificado para o artigo 14, caput da Lei 10.826/03.
A condenação dos réus era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
12), pelos laudos periciais (fls. 25,27 e 125/128), bem como pela prova
oral produzida nos autos.
Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório é
robusto e suficiente para autorizar a imposição do decreto condenatório,
cabendo ressaltar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram
o flagrante são harmônicos e se coadunam com as demais provas colhidas
acerca das circunstâncias em que a arma e as munições foram apreendidas,
de modo que não há que se falar em absolvição.
O apelante Alan Quirino Lima, em seu
interrogatório policial (fls. 4) relatou que tem passagem pelo artigo 157 e
asseverou que não tinha arma nenhuma arma no carro. A abordagem
demorou aproximadamente três horas depois que falaram quem tinham
passagem. Os policiais chegaram a agredir todos e ficaram conversando
entre eles e aí escutou os Policiais falarem pelo rádio que havia armas no
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
5
Em Juízo, declarou que trabalhava em sua
empresa de construção. Esclareceu que os fatos ocorreram em uma terça-
feira. Sua namorada tinha combinado de ir à sua casa. Ela falou que ia
pegar a prima dela, namorada do corréu Daniel, e que viriam juntas. Ato
continuo, telefonou para Daniel, para esperá-las na estação de trem.
Afirmou que pegou o carro de seu tio emprestado e foi junto com Daniel e,
no trajeto, encontraram Mateus, oferecendo-lhe uma carona. Relatou que
policiais militares passaram do lado do veículo que conduzia, apontaram a
arma e deram sinal de parada, efetuando a abordagem. Quando disseram
que tinham passagem, o tratamento dos policiais mudou. Os policiais os
agrediram e desrespeitaram, colocando-os na viatura e indo a um
estacionamento escondido, onde entraram de ré, permanecendo Mateus
com os policiais do lado de fora. Permaneceram no estacionamento por
meia hora. Após algum tempo, chamaram o reforço. Uma policial se
dirigiu ao veículo e informou ao COPOM que os três rapazes estavam com
duas armas no carro. Ficaram desesperados e chamaram os policiais, que
disseram que se continuassem ia acontecer coisa pior, bem como que iriam
saber o que estava acontecendo na Delegacia. Os policiais foram guiando o
carro que conduzia anteriormente. O Delegado não estava na Delegacia.
Um rapaz que estava no computador que ligou para o Delegado.

O
apelante
DANIEL
PEREIRA
DOS
SANTOS, em solo policial (fls.05) negou a imputação e relatou que tem
passagem por roubo. Não havia armas dentro do veículo. Depois que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
6
policiais souberam que todos os acusados tinham passagem pela polícia, as
armas apareceram. As armas foram forjadas pelos policiais militares.
Esclareceu que todos apanharam dos policiais, mas não apresentava lesões.
Em Juízo, manteve a negativa. Afirmou que, na época dos fatos, estava em
livramento condicional. Trabalha com jardinagem. Os policiais deram
ordem de parada e os abordaram. No carro não havia nada de ilícito.
Separaram todos e depois os algemaram. Esclareceu que presenciou o
policial fazendo a revista no veículo. Ficou de frente para a parede. Os
policiais forjaram a arma.
Malgrado a aludida versão exculpatória dos
acusados, frise-se, desprovidas de qualquer adminículo probatório,
restaram frágeis e precárias, nessa linha de raciocínio, a prova produzida
no sentido de sua não incriminação, especialmente porque não trouxeram
qualquer álibi que lhes aproveite, conforme lhes competiam, nos termos do
disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, as versões delineadas pelos acusados em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras dos denunciados devem serem tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
7
Os policiais militares Edgar de Barros Tavares e
Fernanda Evelyn Rosa da Rocha declararam que estavam em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o veículo
Gol, placa IHE-5645, em alta velocidade. Realizaram o acompanhamento e
pediram para o condutor parar o veículo, por duas vezes. Ele apenas parou
o veículo na segunda vez que pediram. Revistaram os três indivíduos
ocupantes do veículo e nada encontraram. No entanto, em revista no
veículo, encontraram duas armas: uma pistola garrucha, marca Rossi,
calibre 22, que estava no assoalho, na parte de trás do veículo; e um
revólver calibre 32, marca Caramuru, municiado com 2 cápsulas intactas,
na parte da frente, ao lado banco do passageiro. Indagados, os autores
disseram que não sabiam de quem eram as armas.
Destaque-se que os depoimentos prestados pelos
policiais (em solo policial e em Juízo) se mostraram firmes e coerentes,
isentos ainda de qualquer mácula. Merecem a normal credibilidade dos
testemunhos em geral. Como toda testemunha, o policial ou mesmo o
guarda municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber
e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas
da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
8
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de
Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
9
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência
restou
bem
justificado.
Ademais,
o
uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
É insofismável que os recorrentes Alan Quirino
Lima e Daniel Pereira dos Santos, transportavam e mantinham sob sua
guarda um revólver, marca “Caramuru”, calibre .32, com número de série
7301.
Quanto à arma, consta do laudo pericial de fls.
126/128 que, no estado em que se encontrava, poderia ter sido eficazmente
utilizado na realização de disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
10
Ressalte-se que o delito em tela se consuma com
a simples caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é
crime de mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se
independentemente da intenção do agente.
Nesse ritmo, não prospera, outrossim, a alegação
de que a conduta seria atípica, uma vez que o revólver não poderia ser
utilizado, pois estava embaixo do banco do carro em que os apelantes
estavam. Como visto, o delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03 é
de perigo abstrato. E o potencial lesivo da infração é evidente, pois, a
qualquer momento, a arma de fogo poderia ser efetivamente usada, mesmo
porque já se viu que a arma estava municiada.
A conduta praticada pelos réus, de portarem a
arma apreendida por ocasião do flagrante, basta, à luz da lei, para
configurar crime, não sendo relevante a circunstância de os réus não
estarem empunhando o revólver no momento do flagrante.
Neste rumo, cumpre trazer à colação o seguinte
julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÃO. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE
FOGO. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. ART. 14 DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
11
presente recurso especial não demanda reexame de provas. Cuida-se,
na verdade, de nova valoração de fatos incontroversos narrados nos
autos, não sendo caso de incidência do enunciado n.o 7 da Súmula
desta Corte. 2. Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
pacificada no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada e o de munição, mesmo que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, configuram hipóteses de perigo abstrato,
bastando apenas a prática do ato de levar consigo, para a
consumação do delito. Precedentes. 3. Decisão que se mantém por
seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no REsp 1379803/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j. 13/08/2013).
Grifei.
De qualquer forma, como já observado, foram
encontradas também munições e o fato é que o revólver estava
efetivamente pronto para ser usado, uma vez que municiado, o que torna
ainda mais vazias as alegações dos apelantes.
Ademais, o laudo pericial de fls. 126/128 atestou
a potencialidade lesiva da arma apreendida. A prova pericial, ao contrário
do sustentado pela defesa, não comporta qualquer reparo.
É certo que a conduta em tela, consistente em
possuir o armamento e as munições sem licença, é isto o que está tipificada
como ilícito penal. Além disto, não só é cediço que o desconhecimento da
lei é inescusável, como, no caso concreto, está claro que os apelantes
estavam bem cientes da ilicitude de suas condutas.
A condenação, portanto, era mesmo de rigor,
passando-se á análise da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
12
Na primeira fase, o Juiz a quo fixou corretamente
a pena-base de ambos acima do mínimo legal, levando-se em consideração
os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, diante das
circunstâncias serem negativas aos apelantes. Bem se vê que o que
acarretou a exasperação da reprimenda basilar nas proporções adotadas foi
a combinação de todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes,
as quais justificam a pena-base fixada, acima do mínimo legal.
Não é demais lembrar que não há, no
ordenamento jurídico pátrio, lei que estabeleça percentuais específicos para
a fixação da pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério
subjetivo do Juiz, cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do
caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
E isso foi devidamente observado pelo Juízo
sentenciante, pois a pena foi aplicada em conformidade com os limites
mínimo e máximo previstos para o crime em apreço, mostrando-se
adequada ao caso em exame.
Na segunda etapa, observou estar presente para
ambos os apelantes, a circunstância agravante da reincidência, sendo
exasperada acertadamente a pena em 1/6(um sexto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
13
Por fim, na terceira fase, não há causas de
aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.
Realmente, como visto, no caso concreto, o
regime imposto deveras se impõe, para que a penalidade tenha contornos
de suficiência em face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Como
demonstrado, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram
claramente desfavoráveis aos réus, havendo de ser observado o art. 33, do
citado estatuto. Não obstante o quantum da pena, a conduta dos increpados
devem ser analisadas e valoradas no contexto específico que emana de sua
particular situação em cotejo como os elementos de convicção coligidos.
Tudo se soma, como dito, para patentear conduta social perniciosa e
personalidade desregrada.
Ademais, o princípio da suficiência da pena deve
ser observado, inclusive, quanto ao modo de seu cumprimento (regime) e
faz com que ela deva ser de molde a inibir, efetivamente, a reiteração
delitiva.
Deveras,
a
análise
individualizada
das
peculiaridades que envolvem o caso e da conduta dos réus, como acima
explanado, corrobora o entendimento de que, realmente, o regime prisional
inicial deve ser o fechado, para que a sanção não implique desrespeito ao
princípio da suficiência da pena em face da situação concreta.
Quanto ao regime imposto, não merece prosperar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
14
o pleito defensivo, pois para a fixação do regime de cumprimento de pena,
deve o Magistrado, verificando a quantidade da pena, o disposto no artigo
33, § 2o, do Código Penal, e sopesando os critérios previstos no artigo 59,
do referido Diploma Legal, estabelecer o regime penitenciário.
Neste prisma, embora pelo montante da pena
fixado o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, preveja o regime
inicial aberto, verifica-se que os réus são reincidentes, impondo-se, pelo
mesmo comando legal, o regime penitenciário de maior rigor ou seja o
fechado.
Nesse sentido é a Súmula 269, do Col Superior
Tribunal de Justiça: “É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Aqui se vê que não são favoráveis as
circunstâncias judiciais dos apelantes. E não há que se falar em violação do
entendimento preconizado na referida Súmula.
Os réus são reincidentes e insistem em trilhar a
senda criminosa, sendo que a adoção de regime mais brando (semiaberto)
não se revelaria suficiente à prevenção e repressão do delito, haja vista que
o delito foi cometido durante o cumprimento de pena aplicado a ambos.
Observe-se, por outro lado, que por de se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-37.2019.8.26.0542 -Voto no 2578
15
reincidência, a situação concreta aqui vislumbrada demonstra que a
substituição por penas restritivas de direitos não se mostraria suficiente
para a adequada punição da conduta (erigindo-se o impedimento constante
do inciso III do aludido art. 44).
Ademais, os ora apelantes, mesmo já tendo sido
condenados, não hesitaram em voltar a se envolverem em conduta
criminosa ousada porquanto matizada pelo desiderato de estar de posse de
arma de fogo de uso permitido, sem a devida autorização.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora